Tribunal: STF
Processo: SL 1427
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADI ESTADUAL. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POR SUPOSTA OFENSA AO ART. 182, §4º, DA CF. ALEGADO RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. FUMUS BONI IURIS. SITUAÇÃO DE ORIGEM APARENTEMENTE DIVERSA. PREVISÃO LEGISLATIVA QUE MAIS SE ASSEMELHA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR LEI, NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RELEVANTE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município da Serra/ES em face de decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0028991-26.2019.8.08.0000 pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou “que o desconto de 58% (cinquenta e oito por cento) previsto na alínea “a” do inciso II do art. 4º da Lei Municipal nº 3.673/2010 (vide anexo) seja aplicável também nos exercícios de 2019 em diante, com a concomitante suspensão da vigência, com efeitos ex nunc, das alíneas c), d), e), f) e g) do inciso II do art. 4º da Lei Municipal nº 3.673/2010, na redação conferida pelo art. 1º da Lei Municipal nº 4.958/2018 (vide anexo)”.
    Relata que se trata, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade, em que questionada a validade de dispositivos da Lei Municipal nº 4.313/2014, da Lei Municipal nº 4.958/2018 e da Lei Municipal nº 3.673/2010, que modificaram o sistema de cálculo do IPTU e criaram uma progressividade no tempo. A decisão que se busca suspender deferiu o pedido liminar, por entender que os dispositivos impugnados instituíram a progressividade do IPTU no tempo para imóveis não residenciais, edificados ou não, sem observar a norma prevista no § 4º do artigo 182 da Constituição Federal, que seria norma de reprodução obrigatória. 
    Sustenta o requerente que a disposição prevista no artigo 156, § 1º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 29/2000, “valida a norma municipal, uma vez que autoriza a progressividade fiscal no tempo, seja em razão do uso do imóvel, seja em razão da localização” e também se trataria de norma de reprodução obrigatória, ainda que não esteja prevista expressamente na Constituição Estadual. Aduz que a manutenção da decisão impugnada pode gerar grave lesão econômica ao Município, decorrente da restituição de valores a todos que foram atingidos pela norma individualizada, sobretudo em razão do potencial efeito multiplicador da decisão liminar cuja suspensão se pleiteia.
    Aduz que “é indiscutível que a jurisprudência é majoritária quanto ao tema tratado, até em razão de que as Leis Municipais objetos da liminar proferida nos autos da ADIN foram editadas posteriormente à Emenda Constitucional nº 29/2000, em atenção à progressividade fiscal (uso do imóvel: não residencial), bem como, em razão de imóveis não edificados, já autorizados pela chamada progressividade do IPTU no tempo (progressividade extrafiscal) autorizada desde antes da indigitada EC nº 29/2000”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da liminar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0028991-26.2019.8.08.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, até o trânsito em julgado da decisão final.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 21):
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. CONCESSÃO DE DESCONTO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DO IPTU. PROGRESSIVIDADE NO TEMPO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PEDIDO SUSPENSIVO. CABIMENTO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão ajuizado em face da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em sede de representação por inconstitucionalidade estadual, amplia o período da concessão do desconto de 58% na base de cálculo do IPTU incidente sobre imóveis de uso não residenciais e sobre imóveis não edificados, nos exercícios de 2019 e seguintes, suspendendo a vigência, com efeitos ex nunc, das alíneas c, d, e, f e g do inciso II do art. 4º da Lei municipal 3.673/2010, com a alteração dada pelo art. 1º da Lei 4.958/2018.
    2. É cabível pedido de suspensão de decisões cautelares proferidas por tribunais de justiça estaduais em controle concentrado quando da subtração de efeitos da legislação impugnada decorram efeitos concretos e imediatos.
    3. Há risco de lesão à economia pública na decisão pela qual se suspende os efeitos de lei municipal para restabelecer o desconto de 58% para os exercícios de 2019 em diante por ensejar a restituição de 18,9 milhões de reais do IPTU arrecadado nos exercícios de 2019 e 2020 e implicar a perda de 20,2 milhões de reais na arrecadação de 2021, colocando em risco a execução de serviços públicos essenciais, considerada a importância do IPTU para o orçamento municipal.
    4. O efeito multiplicador decorrente de decisão liminar pela qual é alterada a forma de cálculo do IPTU cobrado por ente municipal realça e confirma o grave risco de lesão à ordem e à economia públicas.
    — Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo”.
    Em decisão proferida em 5 de abril de 2021, concedi tutela provisória de urgência no presente incidente, determinando a suspensão da medida cautelar concedida na origem, até ulterior decisão nestes autos, com fundamento no art. 4º, §7º, da Lei 8.437/1992. 
    A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Sando – ADEMI-ES e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – FINDES apresentaram contrariedade ao pedido de suspensão, argumentando, inicialmente, que haveria uma “notória ausência de grave lesão à economia pública municipal”, visto que o impacto orçamentário causado pela decisão impugnada corresponderá a apenas 0,35% do total da arrecadação municipal. Aduz que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo analisou o impacto orçamentário da decisão impugnada na origem, tendo concedido a medida cautelar por entender haver periculum in mora para as empresas beneficiadas em virtude da crise econômica que se verifica desde de 2014 e que se agravou nos últimos 12 meses, nos quais “o setor produtivo se viu impedido de exercer suas atividades empresariais e econômicas em razão de decretos governamentais que buscam conter o avanço da disseminação desse cruel vírus”. Defende que a lei municipal teria trazido uma “progressividade mascarada”, que afetaria justamente os contribuintes descapitalizados, haja vista se direcionar a imóveis não residenciais e não edificados. 
    Sustenta a inconstitucionalidade da “progressividade no tempo prevista na Lei Municipal nº 3.670/2010”, ante o não preenchimento no caso concreto dos requisitos previstos no art. 184, §4º, da CF, e que a majoração de alíquota prevista na lei municipal seria desproporcional e teria caráter confiscatório. Alega que não seria cabível, como regra, o pedido de suspensão contra decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal, citando precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a regra prevista no art. 156, §1º, da CF não seria norma de reprodução obrigatória, de modo que as constituições estaduais poderiam optar “por um modelo mais protetivo ao contribuinte” no que pertine à possibilidade de instituição de alíquotas de IPTU. 
    Requer, por estes fundamentos, a reconsideração da liminar concedida nestes autos e a improcedência do presente pedido de suspensão. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em ação direta de inconstitucionalidade estadual, pelo qual foi deferida liminar para suspender os efeitos de lei do Município de Serra que fixava regras para o cálculo do valor do IPTU incidente sobre imóveis de uso não residencial e imóveis não edificados localizados no território municipal. Haja vista tratar-se de decisão proferida por Tribunal e considerando a natureza constitucional da matéria controvertida, relativa à possibilidade de fixação de alíquotas progressivas de IPTU (artigos 156, §1º, e 182, §4º, da CF), verifica-se o cabimento do presente incidente. 
    Assentado o cabimento do presente incidente, pontuo que a leitura do acórdão cuja suspensão se requer demonstra que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu na análise da legislação municipal a ocorrência de progressividade da alíquota de IPTU no tempo, disciplinada pelo art. 182, §4º, da CF, reconhecendo, a partir desta premissa, (i) não haver a lei autorizativa específica prevista no mencionado dispositivo constitucional, (ii) não haver previsão do instituto na Constituição Estadual e (iii) utilização exclusiva do instituto para fins de promoção da função social da propriedade urbana. É o que se depreende da ementa supratranscrita: 
    “CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR ARTS. 1º DA LEI Nº 4.313/2014 E 1º DA LEI Nº 4.958/2018 DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CÁLCULO DO IPTU DISCUSSÃO ACERCA DA CRIAÇÃO DE UMA PROGRESSIVIDADE NO TEMPO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    1. O deferimento de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade submete-se à necessidade da presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    2. Neste caso concreto do texto legal atacado é possível observar, a plausibilidade das alegações do requerente no que pertine aos vícios existentes na norma impugnada porque ainda que entenda que merecem maior discussão os três primeiros fundamentos desta ação (quais sejam: (1) a ausência de lei específica para a instituição da progressividade no tempo; (2) a ausência de previsão, na Constituição Estadual, da progressividade do IPTU no tempo e (3) caso se entenda pela possibilidade de progressividade do IPTU no tempo, somente seria autorizada para o exercício da função social da propriedade e não para fins arrecadatórios), não se pode afastar do fato de que a diferença entre as porcentagens de isenção conferidas pela legislação nos diferentes exercícios indica violação direta ao princípio do confisco, já que no ano de 2027 o proprietário de imóvel na Serra estará pagamento um IPTU no dobro do valor pago em 2015, o que representa um valor significativo em relação ao valor do imóvel.
    3. O risco de dano está caraterizado em desfavor das autoras, que deverão arcar com um aumento abrupto no IPTU de seus imóveis (dada a redução do desconto previsto pela legislação) já para os exercícios de 2019 e 2020, o que torna prudende a suspensão da aplicação da legislação em comento enquanto se aprofundam as discussões necessárias sobre o tema.
    4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos essenciais ao deferimento do pedido cautelar formulado no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, há possibilidade de suspensão imediata da vigência da norma cuja constitucionalidade ora se questiona.
    5. Medida cautelar deferida”.
    Em que pese o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no caso em tela, vislumbro, tal como já assentado na medida liminar, em um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, possível nos incidentes de contracautela, a plausibilidade da argumentação da Municipalidade no sentido de que a norma municipal impugnada na origem encontra fundamento de constitucionalidade na regra constante do §1º do artigo 156 da Constituição, com a redação que lhe deu a EC 29/2000. 
    Como é sabido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal desde há muito se assentou no sentido de que, excetuada a hipótese específica do art. 182, § 4º, da CF, a previsão de alíquotas progressivas para o IPTU só passou a ser permitida após a edição da EC 29/2000. Trata-se de entendimento que restou sumulado, in verbis:
    Súmula 668. “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”. 
    Destarte, o texto constitucional vigente permite que os Municípios instituam alíquotas progressivas de IPTU com fundamento diverso daquele previsto no art. 182, § 4º, da CF, nos termos da atual redação do §1º do artigo 156 da Constituição. Saliento, no ponto, que não procede a argumentação da associação autora do processo de origem no sentido de que a instituição de alíquotas progressivas pelos Municípios ficaria condicionada à reprodução da regra do §1º do artigo 156 da CF na Constituição Estadual, haja vista que tal entendimento feriria a autonomia municipal, em clara ofensa ao princípio federativo. 
    No que pertine especificamente ao art. 182, § 4º, da Constituição Federal, como já assentado na decisão provisória, de sua leitura depreende-se que o constituinte originário previu a progressividade do IPTU como um dos instrumentos de política urbana à disposição dos Municípios com vistas à promoção do uso adequado dos imóveis urbanos, à luz das exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor e forte no princípio da função social da propriedade. Trata-se de verdadeiro uso extrafiscal do IPTU por meio da incidência de alíquotas progressivas no tempo especificamente sobre imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados cujos proprietários se recusem a atender exigência do Poder Público municipal de parcelamento, edificação ou utilização do imóvel, nos termos do que estatuem os artigos 5º a 7º do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).
    Justamente por se tratar a progressividade do IPTU prevista no art. 182, § 4º, II, da CF de verdadeira sanção pelo não cumprimento da função social da propriedade é que o constituinte originário previu requisitos mais estritos para sua utilização, a saber, (i) a existência de regulamentação em legislação federal, (ii) a instituição de lei específica para área incluída no plano diretor e (iii) a superação da etapas de notificação do proprietário com a exigência de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do imóvel em desacordo com as diretrizes previstas no plano diretor. Eis o inteiro teor do mencionado artigo da Constituição: 
    CF, art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
    § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
    § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
    § 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
    § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
    I - parcelamento ou edificação compulsórios;
    II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
    III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
    § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
    I - parcelamento ou edificação compulsórios;
    II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
    III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
    Conforme já fiz constar da decisão liminar, a análise da legislação municipal impugnada na origem, nos limites da cognição possível no presente incidente, revela que o dispositivo controvertido, trazido pela Lei nº 4.958/2018, não tem como escopo primário o fomento à uso adequado de específicos imóveis urbanos que se encontrem em desacordo com o que estabelece o plano diretor municipal. Trata-se, antes, de norma com manifesto intuito fiscal, que estabelece, na realidade, isenções parciais e de caráter geral de IPTU para os imóveis “de uso não residenciais e para os imóveis não edificados” localizados no território municipal, isenções estas que se reduzem com o passar dos anos, de sorte que se revela aparentemente indevida a invocação do art. 182, §4º, II, da CF como parâmetro de controle de constitucionalidade no caso concreto. Eis o teor da norma impugnada na origem (docs. 04 e 05): 
    Lei Municipal nº 3.673/2010 (com a redação que lhe deu a Lei nº 4.958/2018), art. 4º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, incidente sobre os imóveis residenciais, não residenciais e os não edificados, situados no Município serão: (...) 
    II - para os imóveis de uso não residenciais e para os imóveis não edificados deverá ser calculado em razão do valor venal e do uso do imóvel, autorizada a aplicação dos seguintes descontos: 
    a) exercício de 2015 - 58% 
    b) exercício de 2017 - 46,4% 
    c) exercícios de 2019 e 2020 – 46,40%
    d) exercícios de 2021 e 2022 - 34,8%
    e) exercícios de 2023 e 2024 – 23,2% 
    f) exercícios de 2025 e 2026 - 11,6% 
    g) exercício de 2027 – 0%. 
    Colhe-se da jurisprudência desta Corte antigo precedente em que se delineou a distinção aplicável ao caso concreto entre a progressividade sanção, prevista no art. 182, §4º, da CF, e a mera concessão de isenções, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.457/93. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte.
    2. Lei Municipal nº 11.457/93. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Agravo regimental não provido”. (RE 239.163 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 25/04/2000).
    Em verdade, nos limites cognitivos do presente incidente, verifica-se que a legislação municipal não trata de IPTU progressivo de fins urbanísticos (art. 182, §4º, II, da CRFB/88), veiculando antes benefício fiscal (isenções) cuja concessão está abrangida nos limites da competência do ente local. 
    Constatada, pois, nos limites cognitivos próprios dos pedidos de suspensão, a plausibilidade da tese sustentada pelo Município no presente incidente, vislumbra-se, outrossim, a existência de risco à economia pública municipal na manutenção da decisão cuja suspensão se requer, na medida em que gera relevante impacto orçamentário ao ente público autor. Com efeito, a sustação da eficácia dos dispositivos legais que reduzem as isenções de IPTU concedidas ao patamar vigente no ano de 2015 terá como efeito a queda na arrecadação municipal e a potencial criação de passivo relacionado a restituições de valores recolhidos nos exercícios de 2017 a 2020. Referido impacto orçamentário caracteriza o grave risco ao interesse social suficiente a deferimento da medida de contracautela, notadamente em se considerando o contexto atual de gravíssima crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19, que impõe ao Poder Público a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias, entre as quais a vacinação da população e a criação de leitos hospitalares. 
    Saliento no ponto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 672, consignou que os entes federativos possuem competência administrativa comum e para a defesa da saúde pública, de modo que a pressão orçamentária decorrente do combate à pandemia da Covid-19 também recai sobre os Municípios. In verbis:
    “Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)”. (ADPF 672, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2020)
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, para suspender os efeitos da medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0028991-26.2019.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, restabelecendo a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018, do Município de Serra/ES, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, até o trânsito em julgado do processo na origem. 
    Fica prejudicado o agravo interposto contra a decisão liminar proferida nestes autos.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente